Tribunal: TJDFT
Processo: 0742213-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA EM ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. MONITORAMENTO ELETRÔNICO.
1. Violadas as medidas protetivas, não há constrangimento ilegal na determinação de monitoramento eletrônico, ante o risco de se concretizar as ameaças perpetradas.
2. Ordem denegada.